Tribunal: TCU
Processo: 005.577/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada por força do disposto no Acórdão 9752/2020-TCU-1a Câmara, proferido no processo TC 027.506/2017-7, que tem por objeto o Pregão Presencial SRP 24/2017, promovido pela Prefeitura Municipal de Curuçá/PA, para alimentação escolar

Inteiro teor:
Acórdão 3685/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, e conforme os pronunciamentos uniformes da unidade instrutiva e do Ministério Público/TCU (peças 254/256), em retificar, por inexatidão material, o subitem 9.4 do Acórdão 6558/2022-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 27/9/2022, Ata no 34/2022, como a seguir: - onde se lê "R$ 20.000,000" - leia-se "R$ 20.000,00" 1. Processo TC- Processo 005.577/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aiky Comercio e Distribuição Ltda (04.848.586/0001-08); Jefferson Ferreira de Miranda (XXX.679.722-XX); Joaquim Ribeiro da Luz (XXX.446.692-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Curuçá - PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Manuella Barbosa Macola (OAB-DF 64218) e Cassio Barbosa Macola (OAB-DF 48798), representando Jefferson Ferreira de Miranda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.